Tribunal: TJDFT
Processo: 0025348-29.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por MANOEL CAIXETA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário de parcialidade dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GERSON RODRIGUES DA SILVA (ID 14821868/16041839). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15500107, referente à parcialidade dos direitos creditícios também pertencentes ao credor GERSON RODRIGUES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente ELDA GOMES DE ARAÚJO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, quando possível, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial); II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Ciente da suspensão de expediente dos cartórios extrajudiciais. Por ora, INDEFIRO o pedido de habilitação provisória aos autos deste precatório, dada a imprescindibilidade de apresentação da escritura pública de cessão de direitos creditórios e da declaração de titularidade. Está ressalvada a nova análise do pedido de habilitação assim que forem apresentados os documentos exigidos nesta decisão. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto